Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-10.2007.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005617-10.2007.8.07.0006 RECORRENTE: JAQUELINE MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto. Abuso de confiança. Provas. Princípio da bagatela imprópria. Pena. Circunstância atenuante. 1 - As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha em juízo – de que a ré, trabalhando como empregada doméstica, subtraiu diversos bens da residência da vítima - são provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança. 2 - Não se aplica o princípio da bagatela imprópria se o furto é cometido com abuso de confiança, o que denota maior reprovabilidade da conduta, a ré não reparou o dano causado à vítima e não colaborou com a Justiça, sobretudo se o valor dos bens subtraídos não é insignificante, superando o valor do salário-mínimo vigente na data do fato. 3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 4 – Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando aplicável a redução da pena diante da confissão espontânea, ainda que dela resulte pena inferior ao mínimo legal cominado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).” (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus de arguir a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, o extraordinário não mereceria trânsito, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012